Tribunal: TJES
Processo: 5007469-13.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007469-13.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADEMIR MIRANDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007469-13.2024.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ADEMIR MIRANDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ADEMIR MIRANDA, que determinou a baixa de gravame fiduciário incidente sobre veículo automotor e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante sustenta a regularidade da manutenção do gravame em razão da existência de contrato inadimplido, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade quanto à insurgência relativa à manutenção do gravame fiduciário; (ii) estabelecer se a manutenção da restrição fiduciária após a prescrição da dívida caracteriza dano moral indenizável; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A sentença fundamenta a determinação de baixa do gravame no reconhecimento da prescrição da dívida principal, considerando o prazo quinquenal contado do vencimento da última parcela contratual.

5. O apelante limita-se a alegar genericamente a permanência do débito em aberto, sem impugnar especificamente o reconhecimento da prescrição ou o marco temporal adotado na sentença, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

6. O Tema Repetitivo nº 1.078 do STJ afasta a configuração automática do dano moral em hipóteses de atraso na baixa de gravame fiduciário, exigindo demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade.

7. A manutenção da restrição fiduciária desde 2010, mesmo após a prescrição da dívida em 2015, associada à inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial encaminhada em 2019, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço.

8. A impossibilidade de regularização da transferência do veículo alienado a terceiro e as ameaças de adoção de medidas judiciais pelo adquirente demonstram efetivo abalo extrapatrimonial suportado pelo autor.

9. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ocasionar enriquecimento sem causa.

10. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública.

11. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais passam a observar a Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com outro índice de atualização monetária.

12. Nos danos morais, a correção monetária incide apenas a partir do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ, razão pela qual, entre a citação e a sentença, aplica-se a Taxa Selic deduzido o IPCA, incidindo posteriormente apenas a Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença relativo à prescrição da dívida impede o conhecimento do recurso no ponto, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A manutenção indevida de gravame fiduciário após a prescrição da dívida, aliada à inércia da instituição financeira diante de solicitação extrajudicial de baixa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos consectários legais, impondo a utilização da Taxa Selic como índice único após o arbitramento da indenização por danos morais. 4. Sobre a indenização por danos morais, incidem juros de mora pela Taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação até o arbitramento, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic após a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 1.022 e 85, §11. CC, arts. 206, §5º, 389, parágrafo único, e 406, §1º. Lei nº 14.905/2024. Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.680.272/MT, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 19/10/2017, DJe 25/10/2017. STJ, AgInt no AREsp 1.889.810/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2022, DJe 16/11/2022. TJMG, APCV 3094412-93.2009.8.13.0105, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 29/04/2026. TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07/02/2025. TJES, Apelação Cível nº 0030767-33.2012.8.08.0024, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 18/02/2025. TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, Relª Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
BANCO DO BRASIL S/A
(Id. 15403481) ver reformada a sentença (Id. 15403480) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
ADEMIR MIRANDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a baixa de gravame fiduciário sobre veículo e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (Súmula 362/STJ).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade na manutenção do gravame, sob o argumento de que o contrato de financiamento permanece em aberto, sendo o veículo a garantia da dívida; (ii) a proteção ao ato jurídico perfeito e ao princípio
pacta sunt servanda
; (iii) a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado; (iv) a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices de juros e atualização monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (Id. 15403936), arguindo preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não teria impugnado o fundamento central da sentença — a prescrição da pretensão de cobrança. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Despacho proferido no Id. 15412182, determinando a intimação do apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, medida atendida no Id. 17282020.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Cinge-se o primeiro ponto de análise à admissibilidade do recurso quanto ao capítulo que versa sobre a regularidade do gravame. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os motivos de fato e de direito que embasam seu pedido de reforma, atacando especificamente os fundamentos da decisão guerreada.

No caso vertente, observa-se que a sentença fundamentou o comando de baixa da restrição no reconhecimento da
prescrição
da dívida principal. Vejamos:

“O ponto nodal refere-se na análise da incidência ou da prescrição de uma Cédula de Crédito Comercial nº 40/00110-5, no valor de R$ 20.226,84 (vinte mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) e mesmo a existência de pagamento ou não da mesma.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, tratando-se de ação pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º, do CC/02), iniciando-se a contagem no dia seguinte à data de vencimento do título (AgInt no REsp 1680272/MT, rel. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Todavia, tratando-se de contrato com parcelas sucessivas, a contagem do prazo prescricional somente se inicia após a data de vencimento da última parcela prevista em contrato, ainda que esteja pactuado o vencimento antecipado das prestações no caso de inadimplemento do devedor (STJ, AgInt no AREsp 1.889.810/SP, rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2022, DJe 16/11/2022).

In casu
, denota-se de cópia do contrato (ID 48009875), que o pacto foi firmado em 31/05/2005, com prazo final de 25/05/2010, tendo, assim, o prazo de quinquenal a partir da última parcela ocorrido em 25/05/2015.

Das provas apresentadas, embora a alegação do requerido de ausência de quitação integral do contrato por parte do autor, inexistem informações de que o contrato celebrado foi ou é alvo de cobrança por meio de demanda judicial e mesmo de que foi alvo de renegociação.

Logo, fica evidenciada a incidência da prescrição no presente caso, não podendo, assim, incidir a permanência da alienação do bem a partir de 25/05/2015.”

Todavia, em suas razões de apelação, a instituição financeira limita-se a sustentar genericamente que o contrato encontra-se “em aberto”, sem dedicar uma única linha a refutar a ocorrência da prescrição ou o cálculo do prazo prescricional estabelecido pelo juízo de piso.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios orienta-se no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso no ponto. Conforme leciona a doutrina especializada, não basta a mera manifestação de inconformidade; é imprescindível o combate direto à
ratio decidendi
do provimento jurisdicional. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDAMENTE INSERIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta em ação ordinária na qual se reconheceu a ilicitude da inserção de gravame de alienação fiduciária, sem comprovação de relação contratual, condenando-se a apelante ao pagamento solidário de indenização por danos morais e determinando-se a baixa definitiva do gravame. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se a indevida inserção de gravame de alienação fiduciária configura dano moral indenizável; (III) determinar se o quantum indenizatório e os honorários sucumbenciais fixados comportam redução. III. Razões de decidir
o princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, constituindo requisito formal de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. A ausência de ataque direto ao fundamento da sentença que reconheceu a ilicitude da inserção do gravame e determinou sua baixa definitiva implica o não conhecimento do recurso nesse ponto.
(...) lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso no ponto, por violação ao princípio da dialeticidade. (...) (TJMG; APCV 3094412-93.2009.8.13.0105; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 29/04/2026; DJEMG 29/04/2026)

Portanto, por flagrante violação ao princípio da dialeticidade,
não conheço do recurso
no que tange à tese de regularidade da manutenção do gravame.

DO MÉRITO

Danos Morais e
Quantum
Indenizatório

Quanto às matérias conhecidas, a manutenção da condenação em danos morais é medida impositiva.

Conforme estabelecido pelo Colendo STJ no
Tema Repetitivo 1.078
, o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
. Exige-se, portanto, a demonstração de que a demora transbordou o mero dissabor, atingindo direitos da personalidade.

No caso em tela, observa-se que o dano moral restou configurado por circunstâncias que extrapolam o simples atraso.

A restrição persiste desde 2010, mesmo após a prescrição da dívida ocorrida em 2015. Além do mais, o autor promoveu notificação extrajudicial em março de 2019, a qual foi ignorada pela instituição financeira, forçando o ajuizamento da presente demanda para o exercício de um direito patente.

Noutro giro, restou demonstrado que o autor alienou o bem a terceiro ainda em 2009 e, desde então, encontra-se impedido de regularizar a transferência, sofrendo inclusive ameaças de medidas judiciais por parte do adquirente.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço e viola o direitos da personalidade, justificando a reparação extrapatrimonial fixada.

Em relação ao
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais), este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. A fixação harmoniza-se com precedentes dos Tribunais de Justiça Estaduais que, inclusive, arbitram valores superiores para casos análogos:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. EXCLUSÃO DO GRAVAME.
Demanda julgada parcialmente procedente na primeira instância. Inconformismo da autora.
DANO MORAL. Ocorrência. Demora excessiva e injustificada na baixa do gravame, que perdurou por aproximadamente um ano e meio após a quitação do contrato, sendo regularizada apenas após a decisão liminar proferida nos autos. Impossibilidade de a autora exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade do bem, como a livre disposição e alienação. Situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e configura efetivo abalo moral. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.
Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Ônus sucumbenciais carreados exclusivamente ao réu. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015029-46.2024.8.26.0224; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2026; Data de Registro: 24/04/2026)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. GRAVAME INSERIDO INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação do réu. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de inexistência de responsabilidade pela inserção do gravame e impossibilidade de realizar a baixa.
Pretensão de afastamento ou redução da multa fixada bem como para afastamento dos danos morais. Não acolhimento.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. A multa é elemento coercitivo para o cumprimento da tutela, podendo ser arbitrada de plano pelo juízo. Deve ser aplicada em valor expressivo a fim de manter sua força coercitiva, bastando o cumprimento da obrigação para a sua não incidência.
Danos morais bem reconhecidos. Valor mantido.
Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1023465-52.2022.8.26.0001; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2026; Data de Registro: 17/04/2026)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que confirmou a tutela de urgência, determinou a baixa definitiva do gravame fiduciário incidente sobre o veículo da autora e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O recorrente sustenta inexistência de ato ilícito, ausência de liame causal, responsabilidade do Detran, culpa concorrente da autora, impossibilidade de dano moral à pessoa jurídica e, subsidiariamente, requer a redução do quantum. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. II. Questão em discussão: Se o banco apelante é responsável pela manutenção indevida do gravame fiduciário após a quitação integral do contrato; se há dano moral indenizável; se o valor arbitrado comporta redução; se há ausência de dialeticidade recursal. III. Razões de decidir: A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença. A baixa do gravame é obrigação exclusiva do credor fiduciário, que deve operar eletronicamente a comunicação ao sistema nacional de gravames. A documentação comprova que somente após deferimento de tutela foi realizada a baixa, demonstrando a falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor, com demonstração da conduta, do dano e do liame causal. Inexiste culpa concorrente da autora, pois o dever de baixa não depende de provocação do consumidor. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando afetada sua honra objetiva (Súmula nº 227/STJ).
Manutenção da restrição por quase três anos após quitação ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza violação à esfera patrimonial e reputacional. Valor fixado adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
lV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A baixa de gravame fiduciário após quitação do contrato é obrigação exclusiva do credor fiduciário, independentemente de provocação do consumidor.
2. A manutenção indevida da restrição por período prolongado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, inclusive à pessoa jurídica. 3. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da extensão do dano e do período de permanência do gravame.
4. A apelação apresentou dialeticidade suficiente, afastando-se a preliminar arguida em contrarrazões. Legislação citada: CDC, art. 14. Jurisprudência citada: STJ, Súmula nº 227; (TJSP; apelação cível 1032406-69.2024.8.26.0114; Rel. (a): Mara trippo kimura; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau; j.: 25/02/2026); (TJSP; apelação cível 1001387-39.2024.8.26.0407; Rel. (a): M. A. Barbosa de freitas; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau; j.: 08/07/2025); (TJSP; AC 1057105-38.2025.8.26.0002; São Paulo; Turma VIII Direito Privado 2; Rel. Des. Mônica Soares Machado; Julg. 08/04/2026)

Dos consectários legais – Aplicação da Lei Nº 14.905/2024

Assiste razão ao apelante quanto à retificação dos índices de atualização. A
Lei nº 14.905/2024
, de aplicação imediata, alterou o art. 406 do Código Civil,
com a inclusão do § 1º, que passou a estabelecer expressamente a Taxa Selic como taxa legal aplicável, nos termos do
caput
do referido dispositivo.

Nesse sentido, cito o referido dispositivo legal:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Ademais, o referido diploma legal modificou a redação do art. 389 do Código Civil, com a finalidade de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO -
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
1) Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 2) A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum (Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982). 3) A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária
. 4) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 07/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO APÓS O ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros moratórios, alegando contradição e erro material na fixação dos consectários legais aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado acerca da incidência de correção monetária e juros sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. Constata-se a existência de contradição interna no acórdão embargado, que estipulou, simultaneamente, a incidência de correção monetária no valor de 1% ao mês e a taxa SELIC a partir do arbitramento da indenização, o que se revela inconciliável, pois a taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.
5. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. 6. De acordo com a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária sobre indenizações por danos morais incide apenas a partir do arbitramento do quantum indenizatório
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 8. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.095.580/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014360-46.2021.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024. (TJES, Apelação Cível nº0030767-33.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª HELOISA CARIELLO, julgado em 18/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios. 2. O STJ consolidou entendimento, no REsp 1.795.982, de que a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA-E. 3. A recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 reforça essa interpretação, determinando expressamente a aplicação da SELIC como índice único para as dívidas civis, evitando o bis in idem decorrente da cumulação de IPCA-E com juros moratórios de 1% ao mês
. 4. As matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014360-46.2021.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros. 5. A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno. 6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros. Tese de julgamento: 1. "A matéria relativa à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo." 2. "Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, sem incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11/10/2006; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5000162-39.2022.8.08.0001, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/11/2024. (TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 11/04/2025)

Assim, a correção monetária incidente sobre a condenação deve ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES, e os juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, devem ser aplicados até 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024. A partir de 1º/09/2024, passa a ser aplicável a nova redação dos dispositivos legais acima transcritos.

Ademais, nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, a taxa legal de juros corresponderá à Taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a Selic já contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

No caso, verifica-se que a citação nos presentes autos ocorreu sob a égide do novo regime legal. Assim, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC.

De fato, nos termos da mencionada Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária sobre indenizações por danos morais incide apenas a partir do arbitramento do
quantum
indenizatório, razão pela qual, no período compreendido entre a citação e a prolação da sentença, deve-se extrair a parcela referente à inflação (IPCA) da taxa referencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no que tange aos consectários legais, determinando que a atualização da indenização por danos morais ocorra da seguinte forma:
(i)
incidência de juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA, desde a citação até a data do arbitramento; e
(ii)
incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso, bem como para dar parcial

provimento.